Tribunal: TRF3
Processo: 5005650-64.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
428/1197)

5005650-64.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2. A verba honorária, deve ser fixada em 10% sobre a diferença apurada entre o valor atribuído à causa (R$ 161.926,10) e aquele excluído pela r. sentença (R$ 3.325,53), considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005650-64.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LAGO DO MIMOSO AGROPECUARIA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: DOMINGOS MARTIN ANDORFATO - SP19585-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005650-64.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LAGO DO MIMOSO AGROPECUARIA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: DOMINGOS MARTIN ANDORFATO - SP19585-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer a prescrição em relação ao débito de ITR do exercício de 1999. A embargante e a embargada foram condenadas, respectivamente, ao pagamento de 70% e 30% das custas e despesas processuais, atualizadas pelo IGP-M. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa para uma, corrigidos pelo IGP-M desde o ajuizamento da ação e com a incidência de juros moratórios a partir da citação. Em relação à Fazenda Nacional, em razão do reconhecimento parcial do pedido, houve a redução para metade da verba honorária acima fixada.

A União, ora apelante, requer seja afastada a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais ou fixada em 2%, em razão da proporcionalidade. Insurge-se, também, contra a fixação dos honorários advocatícios.

As contrarrazões de apelação não foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005650-64.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LAGO DO MIMOSO AGROPECUARIA E CONSTRUCAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: DOMINGOS MARTIN ANDORFATO - SP19585-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

É o caso concreto. No presente feito, o valor excluído pela r. sentença (R$ 3.325,53) é muito inferior ao total do débito (R$ 161.926,10)

O encargo, portanto, cabe, por inteiro, à embargante.

A verba honorária, deve ser fixada em 10% sobre a diferença apurada entre o valor atribuído à causa (R$ 161.926,10) e aquele excluído pela r. sentença (R$ 3.325,53), considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

1. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2. A verba honorária, deve ser fixada em 10% sobre a diferença apurada entre o valor atribuído à causa (R$ 161.926,10) e aquele excluído pela r. sentença (R$ 3.325,53), considerada a natureza e a importância do feito, bem como o zelo dos profissionais, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

3. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.